Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de resolução de contrato verbal e de ressarcimento de valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há provas do objeto do contrato verbal e se houve inadimplemento do serviço.
III. Razões de decidir
3. O Autor expôs que o contrato firmado com o Réu para serviços advocatícios (impetração de mandado de segurança) foi celebrado de modo verbal. Desse modo, ausente o documento contratual para a análise do que foi efetivamente avençado entre as partes, resta analisar se o Autor juntou outras provas que corroboram sua alegação, vez que é seu ônus a comprovação de fato constitutivo do direito pleiteado (art. 373, I, do CPC).
4. O Autor, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que o comprovante do pagamento de honorários não esclarece o efetivo objeto do contrato entre as partes, se era a impetração de mandado de segurança ou apenas a atuação em processo administrativo licitatório.
5. Ausente prova de que o Réu foi contratado para impetrar o mandado de segurança, não é possível acolher o pedido de resolução do contrato verbal e de ressarcimento dos honorários.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Compete ao Autor, por ser fato constitutivo do seu direito, o ônus de provar o objeto do contrato verbal firmado. Ausente a comprovação do serviço contratado, não é possível concluir pela inexecução e pela obrigação de devolução de valores”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966998, 0722337-58.2023.8.07.0003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 20/02/2025.